Tribunal: TJMT
Processo: 1004505-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004505-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Intervenção de Terceiros, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), AVELINO VENZON - CPF: 029.050.609-30 (AGRAVADO), VILMAR VENZOM - CPF: 406.662.121-04 (AGRAVADO), AVELINO VENZON - CPF: 029.050.609-30 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR VENZOM - CPF: 406.662.121-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE AVELINO VENZON (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 -
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS
-
LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, como determinado no despacho inicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no 1004505-68.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Espólio de Avelino Venzon

Processo origem no 1020272-11.2020.8.11.0003

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Espolio de Avelino Venzon
(Proc. no 1020272-11.2020.8.11.0003), rejeitou a preliminar de chamamento ao processo dos devedores solidários, suscitada pelo agravante e determinou a apresentação de documentos e dos cálculos pelas partes, com a posterior remessa à contadoria judicial.

Afirma que a Liquidação de Sentença é tirada da decisão proferida na Ação Civil Pública n° 0008465- 28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) e Resp. no 1.319.323-DF, em que foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, que houvesse previsto a indexação pelos índices da caderneta de poupança, em março de 1990, será a BTN-f (41,28%) e estabeleceu a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).

Sustenta que a decisão agravada violou o artigo 130, III do CPC ao rejeitar o requerimento de chamamento ao processo dos devedores solidários, porquanto alega a necessidade de litisconsórcio passivo com a União Federal e o Bacen.

Defende a impossibilidade de alteração do procedimento no curso do processo, bem assim que a liquidação da sentença deve proceder nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum, em razão da iliquidez da sentença coletiva.

Requer a realização de perícia contábil, nos moldes do artigo 7o do CPC.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.

Liminar
indeferida (Id. 121753955).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 121977479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no 1004505-68.2022.8.11.0000

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Espólio de Avelino Venzon

Processo origem no 1020272-11.2020.8.11.0003

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

VOTO

Agravo interposto por
Banco do Brasil S.A.
contra decisão que, na Liquidação de Sentença proferida em Ação Civil Pública, que lhe move
Espolio de Avelino Venzon
(Proc. no 1020272-11.2020.8.11.0003), rejeitou a preliminar de chamamento ao processo dos devedores solidários, suscitada pelo agravante e determinou a apresentação de documentos e dos cálculos pelas partes, com a posterior remessa à contadoria judicial.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada para determinar o chamamento ao processo da União e do Bacen, declarar a incompetência da Justiça Estadual e se é caso de determinar que o procedimento deva ter andamento nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum, bem como se é caso de determinar a realização de perícia contábil, nos moldes do artigo 7o do CPC.

Trata-se de liquidação de sentença proferida em Ação Civil Pública no 94.0008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF, referente aos expurgos inflacionários do Plano Collor Rural.

As partes firmaram contrato de financiamento rural por meio de cédula rural pignoratícia no 89/00140-0 emitida em 14.12.1989, no valor de Ncz$ 884.182,00 (oitocentos e oitenta e quatro mil cento e oitenta e dois cruzados novos), com correção monetária pelos índices das cadernetas de poupança, e com taxa de juros remuneratórios de 23,52% ao ano.

O agravante sustenta que houve violação ao artigo 130, III do CPC, em razão da rejeição do pedido de
chamamento ao processo dos devedores solidários, União e Bacen
.

Do exame, a sentença exequenda, confirmada pelo STJ, condenou os requeridos de forma solidária. Logo, cabe ao exequente a faculdade de escolher contra quem pretende executar o comando judicial, se em desfavor de apenas um dos devedores, de alguns ou de todos, conforme dispõe o art. 275 do Código Civil, a seguir transcrito:

“Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.”

No caso, o exequente promoveu a Liquidação de Sentença apenas contra o ora agravado,
Banco do Brasil S.A.
, de sorte que não se verifica a alegada necessidade de formação do litisconsórcio passivo ou do chamamento ao processo.

A respeito do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. 1. Os embargos de divergência interpostos pela União no Resp 1.319.232/DF tem por objeto a aplicação dos juros moratórios próprios da Fazenda Pública “

Pelas mesmas razões postas, não é o caso de deslocamento do feito para a Justiça Federal, como pretende o agravante, porquanto não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre o
Banco do Brasil
, a
União Federal
e o
Banco Central do Brasil
.

Assim, promovida a Liquidação/Cumprimento de Sentença apenas em face do
Banco do Brasil S.A
., sociedade de economia mista, compete à Justiça Estadual processar e julgar o feito.

Súmula 42 do STJ:
“Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.

Acerca do tema, destaca-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Conflito de Competência no 157.889 –MS, em 12.06.2018, de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, em caso semelhante:

“A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar
liquidação individual de sentença coletiva ajuizada contra o Banco do Brasil S.A.
, considerando que
a liquidação é fruto de decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal.

A competência da Justiça Federal somente se justifica em ações que envolvam o interesse jurídico da União ou quando forem partes no feito entes federais (art. 109, I, da CF), o que não se verifica no caso sob análise.

Desse modo,
não havendo ente federal no polo passivo do cumprimento de sentença coletiva, é da Justiça estadual a competência para o processamento da demanda.

(...) Desse modo, afastado o interesse da União e de seus entes federais no feito pelo Juízo federal, é o caso de se declarar competente o Juízo estadual. Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE DOURADOS – MS.”

Portanto, se a Liquidação não foi proposta contra nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva, promovida apenas em face do
Banco do Brasil S.A.

Nesse sentido também é o entendimento desta e. Corte:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA NA ACP N.

94.0008514-1 – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE

INDISPENSABILIDADE DO CHAMAMENTO DA UNIÃO E DO BACEN AO PROCESSO

- EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – MÉRITO: NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA – PEDIDO JÁ ACOLHIDO EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” (Tema 315 do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.
(...)” (TJMT, AI 1017727-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL/DF – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, NÃO ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E ILEGITIMIDADE PASSIVA – DESCABIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO BTN NO PERCENTUAL DE 41,28% - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA ACP – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE ANTES DE LIQUIDADO O DÉBITO - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.” Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o BANCO DO BRASIL S/A para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508 do STF.
(...)” (TJMT, AI 1018903-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Assim,
rejeita-se a preliminar
.

Por outro lado, o agravante defende a impossibilidade de alteração do procedimento no curso do processo, bem assim que a liquidação da sentença deve proceder nos moldes do artigo 509, II do CPC, pelo procedimento comum, em razão da iliquidez da sentença coletiva e requer a realização de perícia contábil, nos moldes do artigo 7o do CPC.

Verifica-se que a decisão agravada determinou que o banco apresentasse documentação relativa à contratação entre as partes, bem assim que ambas as partes apresentassem os cálculos, com a posterior remessa à Contadoria Judicial, nos moldes do artigo 510 do CPC, que trata da liquidação por arbitramento.

O recorrente alega a complexidade dos cálculos a serem efetuados e a necessidade de produção de prova pericial, para comprovar, dentre outros elementos, se o requerente pagou total ou parcialmente a diferença de correção do Plano Collor, se houve a efetiva incidência do IPC de 84,32%, bem assim para comprovar se os recursos eram ou não oriundos de caderneta de poupança, entre outras questões que enumera.

Do exame, verifica-se que o despacho inicial, que determinou a citação do banco requerido foi proferido em 10.02.2021 (Id. 48562177 – processo origem) e determinou que a liquidação se daria pelo procedimento comum, nos termos do artigo 511 do CPC.

Dessa forma, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados, é o caso de determinar que o andamento da liquidação siga pelo procedimento comum, como determinado no despacho inicial.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para determinar que a liquidação siga pelo procedimento comum, como determinado no despacho inicial, em razão da complexidade da matéria e dos cálculos a serem realizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022